Tribunal: TJDFT
Processo: 0717053-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente será deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Hipótese em que o relatório médico emitido pelo profissional que acompanha a paciente não apresenta, com precisão, informações relativas ao tratamento de saúde indicado, quadrante que demanda necessária dilação probatória e impede a concessão da tutela de urgência ao início da lide.